Tribunal: TJMT
Processo: 1020173-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020173-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA LUIZA STEPHANO - CPF: 010.959.079-13 (ADVOGADO), HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (AGRAVANTE), IDAIR PERBONI - CPF: 620.139.989-53 (AGRAVADO), MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI No 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade.

Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros.

Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera
ope legis
, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HERBET MORA CASELLA

contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 1023334-25.2021.8.11.0003
ajuizada em face de
IDAIR PERBONI
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória da evidência.

O agravante alega, em suma, que é proprietário do imóvel rural constituído por área de terras de 1.517 hectares, desmembrada da área de terras pastais e lavradias da FAZENDA LANDY, quinhão destacado em ação de divisão judicial da Fazenda Santa Lucia situada no Município de Barão de Melgado/MT, (Matrícula no 7149 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos de Santo Antônio de Leverger/MT).

Aduz que a escritura de compra e venda foi lavrada em 29/07/1994.

Assevera que após a morosa solução das penhoras então existentes, o autor finalmente conseguiu levar a registo a citada Escritura Pública de Compra e Venda no CRI – Cartório de Registro de Imóveis (matrícula no 7149 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT), conforme cópia anexa (R.4 datada de 07/12/2000).

Disse que como proprietário, desde a compra, cuida do imóvel sendo responsável pelo pagamento de tributos e pelas certificações junto ao INCRA.

Alega que recentemente, ao efetuar as diligências necessárias para averbar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) na matrícula do imóvel, obteve a informação de que o citado imóvel teria sido vendido no ano de 1999 para outras pessoas.

Informa que buscando informações a respeito do citado negócio jurídico, foi possível encontrar uma Escritura Pública de Compra e Venda em que os senhores ANTONIO SODRÉ e ELBI TOLEDO SODRÉ vendem, novamente, o imóvel rural que já havia sido vendido ao autor.

Afirma que a Escritura Pública de Compra e Venda feita em 1999 é viciada, haja vista a comprovação de que o imóvel objeto desta Escritura Pública de Compra e Venda já havia sido alienada anteriormente.

Diante dessas considerações, pretende o agravante seja declarada a nulidade do negócio jurídico realizado, representada pela escritura pública relativa ao referido bem imóvel datada em 02/12/1999.

Ausente pedido liminar (ID no 108968477).

A contraminuta foi apresentada no ID no 111217963, pugnando pelo acolhimento da exceção de usucapião como matéria de defesa, bem como seja reconhecida a decadência da ação. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, além da aplicação da multa por litigância de má-fé.

As informações foram prestadas no ID no 111891965.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
HELBERT MORA CASELLA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 1023334-25.2021.8.11.0003
em face de
IDAIR PERBONI,
alegando, em suma, que adquiriram o imóvel descrito e caracterizado nos autos, conforme escritura pública de venda e compra firmada com o Sr. ANTONIO SODRÉ e sua esposa, Sra. ELBI TOLEDO SODRÉ, lavrada em 29/07/1994.

Sustentou que, posteriormente, soubera que o Sr. ANTÔNIO SODRÉ e a Sra. ELBI TOLEDO SODRÉ realizaram a venda do imóvel retromencionado para o requerido, em 02/12/1999.

Por fim, requereu em sede de tutela provisória de evidência que seja declarado, de imediato, a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido e ANTÔNIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, com expedição de ofício ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis desta comarca de Rondonópolis/MT para que promova o seu cancelamento. E, no mérito, pugnou pela procedência da ação para declarar a nulidade da escritura de compra e venda.

Desta feita, o i. juiz
a quo
Dr. Luiz Antonio Sari indeferiu o pedido de tutela de evidência, conforme relatado (ID no 67586139).

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em analisar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar de nulidade de ato jurídico consistente em uma Escritura Pública de compra e venda de imóvel rural.

O juiz singular entendeu que os requisitos se encontram ausentes. Aliás, para melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito LUIZ ANTONIO SARI:

“Vistos, etc.

HELBERT MORA CASELLA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico”, em desfavor de IDAIR PERBONI, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de evidência, vindo os autos conclusos.

Aduz a parte autora que realizara a aquisição do imóvel descrito e caracterizado nos autos, conforme escritura pública de venda e compra firmada com o Sr. Antonio Sodré e sua esposa, Sra. Elbi Toledo Sodré, lavrada em 29/07/1994

(id.66296929); que, posteriormente, soubera que o Sr. Antonio Sodré e a Sra. Elbi Toledo Sodré realizaram a venda do imóvel retromencionado para o réu, em 02/12/1999, conforme escritura pública de compra e venda de (id.66296930).

Por fim, requer em sede de tutela provisória de evidência que seja declarado, de imediato, a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o réu e Antonio Sodré e sua esposa Elbi Toledo Sodré, com expedição de ofício ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis desta comarca de Rondonópolis/MT para que promova o seu cancelamento, conforme requerido no item ‘’III’ de (ID 66296924, pág.08).

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de evidência apresenta requisitos ligados à verossimilhança das alegações da parte.

Já o artigo 311 do Diploma legal dispõe, in verbis:

Art. 311.

A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.(grifei)

No tópico ‘Da Tutela de Evidência’ de (ID 66296924, pág.07 – item ‘III’) o autor pugna pelo deferimento da tutela de evidência com fulcro no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando haver prova documental dos fatos constitutivos do direito do autor.

Sobre tutela de urgência liminarmente deferida, é a lição de Paulo Rubens Salomão Caputo:

“Já os outros dois casos de tutela de evidência, ou tutela pela evidência, isso não será possível, já que logicamente sua ocorrência só se verificará já no curso um pouco mais adiantado do procedimento, quando: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; ou a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” (Rubens Salomão Caputo, Paulo. Novo Código de Processo Civil Articulado. Jhmizuno Editora Distribuidora. 2016. p.324)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela de urgência pretendida pelo autor, eis que ausentes os requisitos atinentes à evidência de que os fatos alegados por si só fossem capazes de convencer o espírito do julgador.

Ademais, a priori não vislumbro que a ré não seja capaz de constituir prova nos autos suficientes a gerar dúvida.

Ressalte-se que o caráter evidente da pretensão é aquele que não permite margem de dúvida para o magistrado, conforme discorre Paulo Rubens Salomão Caputo:

“[...] não se tutela a evidência, mas se dá tutela antecipada pela evidência (que é o caráter do que é evidente, manifesto, do que não deixa dúvidas, ou que representa robusto indício a demonstrar a existência de alguma coisa ou de um estado de coisas).” (Rubens Salomão Caputo, Paulo. Novo Código de Processo Civil Articulado. Jhmizuno Editora Distribuidora. 2016. p.323)

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.” (TJ-MT - AI: 10154216920198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. - Para a concessão da liminar é necessária a prova inequívoca, verossimilhança dos fatos aduzidos e a possibilidade de dano irreparável ao seu postulante, conforme previsto no art. 300 do CPC/15 - Não restando comprovados os seus requisitos, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe - No caso, a probabilidade do direito não restou comprovada diante da inexistência de provas que corroborassem as alegações do agravante, visto que se tratando de serventuário público, seus atos são dotados de fé pública, sendo indispensável a prova de sua ilegalidade ou erro - Recurso que se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10034170021157001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Neste sentido, não se vislumbram os requisitos legais que possibilitem a mitigação dos princípios do contraditório e ampla defesa e, via de consequência, o indeferimento do pleito autoral é medida que se impõe.

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela de evidência contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo.

Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, determinadas nas Portarias - Conjuntas no 249/2020-PRES/CGJ, no 281/2020-PRES/CGJ, no 305/2020-PRES/CGJ, no 321/2020-PRES/CGJ, no 343/2020-PRES/CGJ, no 372/2020-PRES/CGJ, no399/2020-PRES/CGJ, no256/2021-PRES/CGJ, no330/2021-PRES/CGJ e Resoluções no 313/2020 - CNJ, no314/2020 – CNJ, no 318/2020 – CNJ e Portaria no 79/2020 – CNJ; bem como, o plano de retorno programado às atividades presenciais, instituído pela Portaria-Conjunta no 428/2020-PRES/CGJ e, ainda, a fim de evitar excessiva morosidade ao feito e eventual prejuízo as partes, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade de tramitação (art.5o, LXXVIII, CF).

Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil.

Cite-se, observando-se os termos do artigo 246 do Código de Processo Civil.

Constem no mandado as advertências dos artigos 231, 335 e 344 do Código de Processo Civil.

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 08 de outubro de 2021.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1a. Vara Cível.”
(ID no 67586139)

Conforme se denota, o douto Juiz singular indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que
“ausentes os requisitos atinentes à evidência de que os fatos alegados por si só fossem capazes de convencer o espírito do julgador
.

Ademais, a priori não vislumbro que a ré não seja capaz de constituir prova nos autos suficientes a gerar dúvida.”

(ID no 67586139)

Por sua vez, pleiteia o autor, ora agravante seja declarado, de imediato, a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ.

Conforme relatado, o agravante narra que o bem objeto da lide (FAZENDA LANDY) foi vendido duas vezes, sendo uma em 1994 para o agravante e a outra em 1999 para o requerido/agravado.

Por outro lado, o agravado afirma em suas contrarrazões que adquiriu de boa-fé a área objeto da lide em janeiro de 1998, quando então assumiu a sua posse, posteriormente, a formalização da compra e venda representada pela Escritura Pública do imóvel datada de 02/12/1999, onde consta como proprietário do imóvel Sr. ANTONIO SODRÉ e a Sra. ELBI TOLEDO SODRÉ, bem como não constava nenhuma restrição averbada no referido imóvel.

O agravado sustentou, ainda, que o agravante, ao haver adquirido a propriedade da área litigiosa de seu antigo proprietário, Sr. ANTONIO SODRÉ entrou na posse do imóvel, contudo, a referida posse foi interrompida no ano de 1996, em virtude do agravante não ter pagado o valor total da negociação, tendo que abandonar o imóvel, objeto da lide, sendo que tais fatos foram confirmados pelas testemunhas arroladas nas ações de Reintegração de Posse no 36/2001 e Interdito Proibitório no 37/2001.

Com efeito, em juízo de cognição sumária, não há como aferir se a escritura pública de compra e venda do imóvel, objeto da lide, datada de 02/12/1999, onde consta como proprietário do imóvel Sr. ANTONIO SODRÉ e a Sra. ELBI TOLEDO SODRÉ, encontra-se viciada a ponto de ser declarado a sua nulidade em sede de tutela inicial da demanda.

Isso porque, da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, os vícios do negócio jurídico.

Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em
medida temerária
, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE - TUTELA PROVISÓRIA - VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO
- ESCRITURA PÚBLICA - ASSINATURA FALSA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.16.068398-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 02/10/2017) destaquei

Diante disso, em razão da necessidade da instauração do contraditório, bem como da necessidade de ampla produção de prova, torna-se prudente a manutenção da decisão recorrida.

Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, corresponde exatamente ao mérito da ação declaratória de nulidade de ato jurídico que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

Assim, se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Se não bastasse, há fortes indícios de que o requerido/agravado adquiriu o imóvel objeto da lide, de boa-fé, livre e desembaraçado, conforme se denota da Escritura Pública de Compra e Venda. Vejamos (ID no 111217977):

Ademais, há fortes indícios também de que o requerido/agravado encontra-se na posse da área, mansa, pacífica e de boa-fé desde 1998, conforme depoimentos extraídos da sentença dos processos de
reintegração de posse no 36/2001
e
interdito proibitório no 37/2001
, a qual foi mantida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos (ID no 111217974 e 111217975):

Por outro lado, no que tange à alegada exceção de usucapião e decadência, tais questões não foram enfrentadas pelo Juízo
a quo,
portanto, não cabe a esta instância decidir tais matérias, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Quanto ao pedido de condenação do agravante às penas de litigância de má-fé, constata-se que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15. Ademais, a má-fé processual não se presume, exigindo comprovação, ou no mínimo, indicativos de sua ocorrência.-

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. AFASTAMENTO. 1. Para que reste configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a imposição de multa, há que se ter demonstrado o comportamento doloso da parte, a intenção de prejudicar o andamento ou a resolução do processo. 2.
A litigância de má-fé, por sua vez, não se presume, ela deve ser demonstrada por meio de prova satisfatória, devendo ser comprovada a existência de dano processual a ser compensado pela condenação.
3. A mera discussão ou rediscussão de questões já tratadas nos autos não configura, automaticamente, a litigância de má-fé ou a intenção protelatória.
(
TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5049060-43.2016.404.0000, 1a TURMA, Des. Federal AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 05/04/2017) destaquei

Por fim, para salvaguardar a ciência de eventual terceiro adquirente da área em discussão, deve obrigatoriamente ser adotada
ex officio
pelo magistrado condutor do feito a providência contida no art. 167, I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei No 6.216, de 1975).

I - o registro: [...]

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;”.

Na verdade, a providência busca única e exclusivamente resguardar terceiros que, ignorando a questão atinente à possível ocorrência de nulidade do negócio firmado pelo agravado, de boa-fé adquira o imóvel cuja propriedade encontra-se em disputa e, somente depois, de forma desavisada, tome ciência de elementos externos que venham a cercear ou mitigar o uso, gozo e plena fruição da coisa adquirida.

E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando L
IEBMAN
que
“para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta

inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”
. (LIEBMAN, Enrico Tullio,
in

PROCESSO DE EXECUÇÃO
, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

Com essas considerações, e lançando mão das prerrogativas inerentes à jurisdição, para garantir o resultado útil do processo (
poder geral de cautela
), necessária e imperiosa a anotação da existência da ação originária à margem da matrícula do bem imóvel em disputa, mesmo porque a parte agravante não sofrerá prejuízos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, determinando, porém, que o magistrado condutor do feito promova a anotação da existência do feito originário às margens da mencionada matrícula do imóvel, com vistas a resguardar terceiros de boa-fé, nos termos do art. 167,I, alínea 21, da Lei de Registros Públicos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022